Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-15.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009897-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 002.637.631-88 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração de n°
1009897-15.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA.

Embargado: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IRREGULARIDADE EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado da embargante, mantendo a sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança de fatura de recuperação de consumo, fundada em irregularidade comprovada mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e demais documentos. A embargante alega omissões, contradições e obscuridades no acórdão, notadamente quanto à análise das irregularidades no procedimento de aferição da ligação elétrica e na emissão da fatura de recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo instrumento para reanálise do mérito ou simples inconformismo com a decisão.

A irregularidade na ligação elétrica foi devidamente comprovada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos apresentados pela embargada, os quais evidenciaram desvio nos cabos conectados ao medidor de energia. A decisão embargada esclareceu que, diante dessa prova, não havia necessidade de laudo técnico adicional para aferir o medidor.

A cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo normativo e foi devidamente justificada no acórdão, com base nas evidências de irregularidade constatadas, afastando a tese de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço.

A embargante foi regularmente notificada acerca do procedimento e de suas consequências, não restando comprovada qualquer conduta ilícita ou falha que pudesse ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

O acórdão analisou todos os pontos relevantes da controvérsia com fundamentação clara e suficiente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração. A argumentação da embargante demonstra mero descontentamento com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica constatada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos dispensa a necessidade de laudo técnico adicional sobre o medidor, legitimando a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo é legítima quando realizada nos moldes das normas aplicáveis, com regular notificação ao consumidor e comprovação de irregularidade no fornecimento de energia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1418593/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.02.2014.

TJMT, Recurso Inominado nº 1008764-92.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 15.11.2022.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A embargante pleiteia o acolhimento dos embargos para reformar o acórdão, alegando que o mesmo apresenta omissão, contradição e obscuridade.

A embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de irregularidades no procedimento de aferição da ligação elétrica e na emissão da fatura de recuperação de consumo.

No entanto, o acórdão fundamentou-se no conjunto probatório, destacando que a irregularidade foi comprovada mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos, os quais atestaram o desvio na ligação dos cabos, não sendo necessária a realização de laudo pericial sobre o medidor.

Ademais, a cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo na legislação e foi devidamente justificada no decisum, não havendo obscuridade ou contradição a ser sanada.

Os elementos apresentados pela embargada demonstram o cumprimento das exigências normativas aplicáveis, afastando a tese de cobrança indevida. Ressalta-se que a embargante foi devidamente notificada do procedimento e de suas consequências, não havendo comprovação de falha ou conduta ilícita capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ENTREGUE A RECLAMANTE - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

5.

Age de má-fé a reclamante que foi notificada de todo o procedimento e alega o seu desconhecimento, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6.

Recurso conhecido e improvido
.”

A matéria discutida no recurso foi criteriosamente examinada e decidida de forma clara, garantindo que os pontos requeridos pelas partes fossem devidamente especificados e esclarecidos.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025